Tribunal: TJSP
Processo: 1007051-49.2015.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000808793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007051-49.2015.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que são embargantes
GLAUCO HOSCHETT MORALES e JAIR DRE OLIVEIRA, são embargados PREFEITURA
MUNICIPAL DE MAUÁ e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE
CARVALHO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Embargos de Declaração Cível no 1007051-49.2015.8.26.0348/50000 - Mauá -
VOTO No 30.563
2
VOTO No 30.563
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007051-49.2015.8.26.0348/50000
COMARCA DE MAUÁ
EMBARGANTE: JAIR DE OLIVEIRA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL CIVIL RECURSO ACÓRDÃO EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO VÍCIOS - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir
erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de
prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração para aclarar
venerando acórdão (fls. 1.013/1.026) que proveu, em parte, os recursos de apelação
apenas para redução das penalidades aplicadas em ação civil pública por atos de
improbidade administrativa.
Alega-se, em síntese, que houve ofensa ao
princípio da proporcionalidade, devendo ser afastadas as penas de suspensão de
direitos políticos e perda da função pública impostas ao embargante.
É o relatório.
São cabíveis embargos de declaração para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, para
corrigir erro material (art. 1.022 CPC).

Embargos de Declaração Cível no 1007051-49.2015.8.26.0348/50000 - Mauá -
VOTO No 30.563
3
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre. O
aresto embargado apreciou os pontos relevantes da controvérsia, inexistindo
obscuridade, contradição, omissão ou qualquer outro vício no julgado.
O que há, na verdade, é confronto entre o que ficou
decidido no Acórdão e a tese sustentada pelo embargante. Mas aí, forçoso é convir,
o inconformismo manifestado reveste-se de nítido caráter infringente ao julgado e
como tal não comporta apreciação em sede de embargos de declaração.
De resto, cumpre ressaltar que a nova ordem
processual aboliu o requisito do prequestionamento explícito para abertura da
instância recursal aos Tribunais Superiores (art. 1.025 CPC).
Por essas razões, rejeitam-se os embargos
opostos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator